Tribunal: TJSP
Processo: 2244349-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Penhora que recai sobre imóvel do Agravante. Realização de leilão judicial. Alegação de que o imóvel constituiria bem de família do Agravante que possui a quarta parte do bem na condição de herdeiro e nele reside com sua família. Decisão originária que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência. Probabilidade do direito invocado e risco de dano

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Penhora que recai sobre imóvel do Agravante. Realização de leilão judicial. Alegação de que o imóvel constituiria bem de família do Agravante que possui a quarta parte do bem na condição de herdeiro e nele reside com sua família. Decisão originária que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência. Probabilidade do direito invocado e risco de dano verificados pela realização de leilão. Presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a reforma da decisão recorrida ao menos até o julgamento dos embargos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.